Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-80.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. POSSE DA EMBARGANTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, é cabível a oposição de embargos de terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. Nos termos do Verbete Sumular n. 84 do c. STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em promessa de compra e venda, ainda que não registrada na matrícula do imóvel.
3. Na hipótese, vertente, a embargante comprovou ter adquirido o imóvel em momento anterior à penhora deferida no processo principal e que não havia qualquer restrição no registro imobiliário à época, o que indica ausência de má-fé na celebração do negócio jurídico.
4. Os boletos colacionados aos autos denotam o pagamento do preço ajustado entre as partes do mencionado negócio jurídico e, no dia 31/10/2014, antes, portanto, da constrição, a sociedade embargada outorgou procuração pública à embargante/apelada, para que ela pudesse “vender, ceder, prometer vender, transferir ou de qualquer forma alienar, a quem quiser, o imóvel” (ID 26029363). Tais documentos reforçam o exercício da posse, por parte da apelada, do imóvel objeto de discussão nesses autos.
5. Desse modo, se demonstrada a existência de posse de boa-fé anterior à indicação do bem à penhora pelo apelante, não pode subsistir a constrição, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença no aspecto.
6. Recurso conhecido e desprovido.